Tribunal: TJDFT
Processo: 0731689-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ATENDIDO. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA. INDEVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DAS ALIMENTANDAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão agravada – ponderando as informações iniciais sobre as condições financeiras do genitor e as necessidades estimadas de suas filhas, à luz do art. 1.694, § 1o, do CC – fixou os alimentos provisórios em valor correspondente a 20% (vinte por cento) da remuneração bruta do alimentante.

2. Demonstrado, neste momento processual, que a prestação alimentícia provisória arbitrada na decisão recorrida é suficiente para suprir as necessidades básicas das alimentandas até o julgamento da demanda, o pedido de majoração da verba não deve, neste instante, ser acolhido. As alegações sobre a capacidade financeira do alimentante e as despesas mensais de suas filhas exigem análise fático-probatória aprofundada, o que é incompatível com esta via processual e com a própria fase inicial do processo na primeira instância. Decisão agravada mantida nesse aspecto.

3. Por meio dos documentos juntados aos autos, constata-se vínculo entre as agravantes e o plano de saúde coletivo oferecido pelo sindicato ao qual o recorrido é filiado, bem como o estado de gravidez de uma das alimentandas, que está em fase de acompanhamento médico pré-natal. Por essas razões, a decisão agravada deve ser reformada, em parte, para impor ao alimentante a obrigação de custear ou manter o pagamento das mensalidades/coparticipações referentes à assistência à saúde de suas filhas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.